Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-10.2022.8.11.0023
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000385-10.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO AGNER GALLO - CPF: 811.654.711-91 (RECORRENTE), KAREN CRISTINE MAGALHAES - CPF: 027.561.183-38 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DE VEÍCULO.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
VALOR REDUZIDO.

RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A
demora

excessiva
no
conserto
de
veículo
,
sem

justificativa

plausível
,
configura
falha

na

prestação
de
serviços
que
enseja indenização por

dano
moral.

2. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima
e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
1
1/04/2013).
Tendo

como
base
esses

critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
a
demora

excessiva
no
conserto
do
veículo

segurado
,
somado

ainda

ao
tempo
dependido

pelo

consumidor

na

tentativa
de resolver o
problema

na
via
administrativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 10.000,00
é
excessiva
e
deve

ser

reduzida

para
R
$ 6.000,00
, valor que
tem

sido

aplicado

pelas

Turmas

Recursais

em

casos

similares
.

3.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

ad
vocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000385-10.2022.8.11.0023

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
ALLIANZ SEGUROS S/A

Recorrido
:
ADRIANO AGNER GALLO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ADRIANO AGNER GAL
LO
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
de ALLIANZ SEGUROS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu

pela
falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada

decorrente
da
demora

injustificada
no
conserto
do
automóvel

segurado
da
parte

reclamante
e de
sua

inércia

em

adquirir

os

materiais

necessários
para o
veículo
,
fazendo
que
o

consumidor

suportasse
a
referida

despesa
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
condenar
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
quantias
de R$ 8.321,30,
a
título
de
dano
material, e R$ 10.000,00, a
título
de
danos

morais
,
bem

como

determinar
que
proceda
com
a

entrega
do
veículo

devidamente

reparado
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o
quantum

indenizatório

fixado

na

sentença
é
excessivo
; e b)
já

realizou

os

devidos

reparos
do
veículo

segurado
,
não

havendo
que se
falar

em

obrigação
de
fazer
.
Requereu
a
reforma
do
decisum

quanto

aos

pontos

suscitados
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 216389261/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Nos
termos
do que
foi

decidido

pelo

juízo

singular, a
falha

na

prestação
de
serviços

consistente

na

demora

excessiva
do
conserto
de
veículo

segurado
,
somado

ainda

ao

desvio

produtivo

ocasionado

ao

consumidor
, que
precisou

despender

demasiado
tempo
na

tentativa
de resolver a
questão

na
via
administ
rativa
,
gera

dano
moral
indenizável
.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do
Código
Civil.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

eco
nômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
d
a
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/
STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
M
inistro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

esses

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tal

como
a
demora

excessiva para realizar o conserto do veículo da parte

reclamante
,
somado

ao
tempo que
este

precisou

despender

tentando

resolver o
problema

na
via
administrativa
, inclusiv
e
suportando

gastos
de
seu

próprio

bolso

na

compra
de
peças
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença
(
R$ 10.000,00
)
mostra
-se
excessivo
e
deve

ser

reduzido
para
R$ 6.000,00
,
quantia

que

certamente

satisfaz

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda
,
como

de
sincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Este valor
está
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1001882-41.2023.8.11.0050, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023 e N.U 1025747-51.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/04/2021,
publicado
no DJE 20/04/2021).

Pleito de revogação da obrigação de fazer.

Por

fim
,
em

relação

à

obrigação
de
fazer

consistente
no
conserto

do
veículo
,

fixada
no
decisum
,
deve

ser

mantida
,
uma

vez
que se
trata

pedido expressamente formulado na

petição

inicial
, razão por que, excluir tal comando, significaria tornar a sentença
citra petita
.

Ademais
,
destaco
que
inexiste

qualquer

prejuízo
à
parte

reclamada
,
uma

vez
que
restou

expressamente

ressalvado
que a
recorrente

deveria

proceder
com o
cumprimento
da
obrigação
"
caso

não
o
tenha

feito

até
o
presente

momento
".

Portanto
,
caso

já

tenha

realizado
, de
fato
,
os

reparos

necessários
,
bastará demonstrar isso nos autos
.

De
toda

sorte
, a
discussão

quanto

ao

cumprimento

ou

não
da
obrigação

ficará
para eventual
fase
de
cumprimento
de
sentença
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
Recurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
reduz
ir
o valor do
quantum

indenizatório
para
R$
6.000,00
(
seis
mil
reais
)
,
mantendo
-se
o
decisum

em

seus

demais

termos
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

c
ustas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024